Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-03.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Negativação Cadastral. Relação de Consumo. Responsabilidade solidária. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Art. 14, do CDC. REsp no 1.061.134/RS, do C. STJ. Aplicação do entendimento acerca da responsabilidade objetiva ainda que se trate de negativação oriunda do CCF. Ausência de notificação prévia. Dever de reparar que

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Negativação Cadastral. Relação de Consumo. Responsabilidade solidária. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Art. 14, do CDC. REsp no 1.061.134/RS, do C. STJ. Aplicação do entendimento acerca da responsabilidade objetiva ainda que se trate de negativação oriunda do CCF. Ausência de notificação prévia. Dever de reparar que surge da ausência de prévia notificação ao consumidor. "Quantum" indenizatório que deve observar os princípios da reparação e da correção. Indenização bem fixada no valor de R$ 7.000,00. Juros moratórios que incidem a partir do evento danoso. Súmula no 54, do C. STJ. Honorários bem fixados e majorados para 15% sobre o valor da causa. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso adesivo do autor a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000729-03.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante/apelado
BOA VISTA SERVIÇOS S.A., é apelado/apelante EDUARDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-03.2019.8.26.0306 - José Bonifácio - Voto no 44.350 - Luiz
2
VOTO No: 44.350
APEL.No: 1000729-03.2019.8.26.0306
COMARCA: José Bonifácio
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Senivaldo dos Reis Júnior
APTE: Boa Vista Serviços S/A
APDO: Eduardo Rodrigues de Oliveira Júnior

Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos
Morais.
Negativação
Cadastral.
Relação
de
Consumo.
Responsabilidade solidária. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.
Art. 14, do CDC. REsp no 1.061.134/RS, do C. STJ. Aplicação do
entendimento acerca da responsabilidade objetiva ainda que se
trate de negativação oriunda do CCF. Ausência de notificação
prévia. Dever de reparar que surge da ausência de prévia
notificação ao consumidor. “Quantum” indenizatório que deve
observar os princípios da reparação e da correção. Indenização
bem fixada no valor de R$ 7.000,00. Juros moratórios que incidem
a partir do evento danoso. Súmula no 54, do C. STJ. Honorários
bem fixados e majorados para 15% sobre o valor da causa.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu a que se nega
provimento. Recurso adesivo do autor a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 186/193, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente
a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, condenando a ré a
excluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento
de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a ré às fls. 197/225, alegando que a responsabildiade
pela inscrição cadastral é do Banco do Brasil, por se tratar de dívida oriunda de
cheque sem fundos. Sustenta que a instituição financeira Banco Central do Brasil é a
única responsável pela notificação acerca da inscrição cadastral. Aduz que o autor foi
previamente informado pela instituição financeira, bem como sustenta que as
informações cadastrais não geram prejuízos ao autor, pois são informações
anteriormente publicizadas. Pguna pelo afastamento da indenização fixada, ante a
existência de diversas anotações cadastrais em nome de autor, assim como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-03.2019.8.26.0306 - José Bonifácio - Voto no 44.350 - Luiz
3
ausência de provas sobre o dano alegado. Por fim, subsidiariamente, pugna pela
correção monetária da indenização apenas após o arbitramento.
Apela o autor po meio de Recurso Adesivo às fls. 251/258,
alegando que os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, por se
tratar de ato ilícito extracontratual. Por fim, pugna pela majoração do quantum
indenizatório ao patamar de R$ 15.000,00.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Passo a examinar o recurso da ré.
Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva
da empresa apelante.
A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, o que
impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Neste sentido, aplica-
se ao caso em apreço o entendimento acerca da responsabilidade solidária entre os
provedores de serviços e fornecedores de produtos, nos termos do art. 18, do
Diploma Consumerista, a saber:
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade, com a
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem
ou
mensagem
publicitária,
respeitadas
as
variações
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-03.2019.8.26.0306 - José Bonifácio - Voto no 44.350 - Luiz
4
Nesse sentido, considerando-se não apenas a instiuição
bancária que primeiro informou os dados do apelado para que este tivesse o seu
“nome” negativado, também configura a ação da apelante no sentido de inserir o
cadastro e mantê-lo público para fins de consulta ao crédito. Assim, mostra-se
irreparável a existência de relação entre a negativação desabonadora e a ação da
empresa ora apelante, consoante o entendimento expresso na Súmula no 359, do C.
STJ, a saber:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição “
Demais, restou pacificado o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a notificação acerca da inscrição cadastral,
ainda que se trate de inscrição oriunda do Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos CCF, é de responsabilidade do órgão mantenedor dos registros, a saber:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passivado órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral
reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.-
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação
dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de
outros cadastros mantidos por entidades diversas.- Orientação
2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando preexista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-03.2019.8.26.0306 - José Bonifácio - Voto no 44.350 - Luiz
5
inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min.
Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo.- É ilegal e sempre deve ser cancelada a
inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC.- Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome
do
recorrente
realizada
sem
prévia
notificação.
Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1061134/RS, Rel.Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em10/12/2008, DJe 01/04/2009).
Assim, consoante ao entendimento fixado por força do julgado
REsp 1.061.134/RS, do C. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que é dever do órgão
mantenedor do cadastro de negativação a notificação ao consumidor negativado, nos
termos do art. 43 , §2o do CDC.
Frisa-se que não se trata de analisar ou estabelecer julgamento
acerca da legitimidade da dívida contraída pelo consumidor, tampouco a
caracterização de inadimplência, mas tão somente o dever de informação estipulados
pelas normas consumeristas.
No que se refere à incidência da Súmula no 385, do C. Superior
Tribunal de Justiça, não há que se falar em sua aplicação no presente feito. Isto
porque a referida Súmula versa sobre a inexistência de danos morais somente
quando há legitima inscrição cadastral anterior. No caso em apreço, embora o
apelado apresente outras negativações cadastrais (fls. 22/23), todas são posteriores
àquela efetuada por cheque sem fundos e que é o objeto da presente demanda.
Portanto, estabelecido o nexo de causalidade entre a ação da
empresa apelante e o abalo moral pelo negativação cadastral, de rigor a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-03.2019.8.26.0306 - José Bonifácio - Voto no 44.350 - Luiz
6
do dever de reparação, nos termos do art. 14, do CDC.
Derradeiramente, embora a empresa apelante alegue que a r.
sentença fixou a incidência da correção monetária do “quantum” indenizatório a partir
do evento danoso, verifica-se que, diversamente, o MM Juízo de origem adotou o
entendimento fixado por força da Súmula no 362, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, não há que se falar em reforma da r. sentença nesses termos.
Passo a examinar o recurso do autor.
No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o
juiz deverá considerar, simultaneamente, a necessidade de indenizar e a de punir,
compreendendo que não pode ser pequena, irrisória, que ao invés de punir sirva de
incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de
outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem
causa, de todo vedado entre nós.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto produzidos
pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia acolhida como
devida sirva a indenizar e ressarcir. - sancionatória e educativa. Com efeito, deverá
corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Assim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de rigor a
manutenção da verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 5.000,00, que deverá
ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça).
Com relação aos juros de mora, ausente relação negocial entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-03.2019.8.26.0306 - José Bonifácio - Voto no 44.350 - Luiz
7
as partes, tem-se que, no caso, a responsabilidade civil é extracontratual. Dessa
forma, os juros moratórios devem ser contados a partir do evento danoso, nos termos
da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial
provimento ao recurso adesivo do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica